Tribunal: TJDFT
Processo: 0002532-06.1995.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0002532-06.1995.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Apelação interposta por Paulo Afonso de Oliveira Goulart (parte autora) contra a sentença de improcedência do pedido de cancelamento de matrícula de imóvel. Em contrarrazões, a apelada (parte ré), preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade judiciária deferida pelo e. Juízo de origem. Intimado para se manifestar sobre a impugnação, o apelante pede concessão de novo prazo recursal, tendo em vista que seu patrono estaria hospitalizado, tendo constituído outro advogado para representá-lo (id 73880473). Assim, diante da justificativa apresentada e da juntada de instrumento de mandato outorgado a novo patrono (id 73880480), defiro o pedido de concessão do prazo (15 dias) para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela parte apelada. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator